Tribunal: CARF
Processo: 17883.000361/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.000361/2007-45
ACÓRDÃO
2102-003.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOLFO LUIZ NOVAIS BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.

PRECLUSÃO.

NÃO

CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre
e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser
pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal
genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja
delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração,
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do
mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de
decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error
in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do
recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão,
decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000361/2007-45
2
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por falta de dialeticidade e inovação recursal.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves,Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de Auto de Infração (fls. 156 a 160),
em 29/11/2007, por meio do qual foi lançado Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2002, em decorrência das análises e conclusões constantes no Termo de
Constatação Fiscal (fl. 150), que identificou a ocorrência de depósitos bancários de origem não
comprovada e acréscimo patrimonial a descoberto, merecendo destaque os seguintes trechos de
referido Termo de Constatação Fiscal (fl. 150):

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000361/2007-45
3
curso da ação fiscal no contribuinte acima identificado e de acordo com o disposto nos art.
904, 905, 910, 911 e 927 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 (RIR/99),
CONSTATAMOS os fatos abaixo discriminados:

1 ....... OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO AOS QUAIS O
CONTRIBUINTE,
REGULARMENTE
INTIMADO,
NÃO
COMPROVOU,
MEDIANTE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA COINCIDENTES EM DATAS E VALORES, A ORIGEM DOS
RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES CONFORME PLANILHA DE COMPROVAÇÃO DE
ORIGENS EM ANEXO.

OBS.: MULTA DE 112,50 - ENQUADRAMENTO LEGAL - VIDE AUTO DE INFRAÇÃO.

2 ......... FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DO ANO-CALENDÁRIO DE 2002 DEVIDO
A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
LANÇAMENTO SUBSTANCIADO PELO TOTAL DOS RENDIMENTOS DECLARADOS NA
DIRPF/2002 COMO RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA/EXTERIOR
COM VALOR DE R$ 25.000,00.

OBS.: - ENQUADRAMENTO LEGAL - VIDE AUTO DE INFRAÇÃO.

3 ..... VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO ... OMISSÃO DE RENDIMENTOS TENDO EM
VISTA A VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, ONDE VERIFICOU-SE EXCESSO DE
APLICAÇÕES
SOBRE
AS
ORIGENS
NÃO
RESPALDADO
POR
RENDIMENTOS
DECLARADOS/COMPROVADOS, EM FUNÇÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR
LANÇADO NA DIRPF ANO-CALENDÁRIO DE 2002 COMO RENDIMENTO ISENTO E NÃO
TRIBUTÁVEL NO VALOR DE R$ 61.985,00.

OBS.: MULTA DE 112,50 - ENQUADRAMENTO LEGAL - VIDE AUTO DE INFRAÇÃO.
OBS.: ENCERRAMENTO PARCIAL DO ANO-CALENDÁRIO DE 2002.
OBS.: INFORMAMOS QUE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXISTENTE NO BANCO ITAÚ NO
ANO-CALENDÁRIO DE 2002 AINDA NÃO FOI CONSIDERADA, TENDO EM VISTA QUE O
CITADO BANCO NÃO ENCAMINHOU OS RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS SOLICITADOS
POR RMF.

2.

Em julgamento da impugnação interposta de fls. 188/197, adveio o Acórdão DRJ no
13-39.366, proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ2, fls. 207/217, datado de 18/01/2012, cujo
dispositivo, embora não tenha dado provimento ao recurso, reconheceu, de ofício, a redução do
imposto de R$ 157.703,41 (fl. 156) para R$ 140.657,45 (fl. 208), nos termos assim ementados (fl.
207/208):

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário: 2002
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CIENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se confirmado o conhecimento dos
atos processuais pelo sujeito passivo e se assegurado o seu direito de resposta.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000361/2007-45
4
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECADÊNCIA.
PRAZOS.
Nos casos em que o contribuinte não antecipar o pagamento, o prazo para o Fisco efetuar
o lançamento do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas físicas é
de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONTROLE
DA
LEGALIDADE.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Não cabe a tributação do valor do acréscimo patrimonial apurado, quando não
caracterizada no auto de infração sua ocorrência nos termos dos arts. 1°, 2°, 3° e §§ da Lei
n° 7.713/1988.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF A
TÍTULO
DE
CARNÊ-LEÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/1997.
A Lei n° 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
NECESSIDADE
DE
PROVAR
AS
ORIGENS
DOS
RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
3.

O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ em 15/08/2012 (fl. 228), tendo
interposto (fl. 229), em 13/09/2012, o seu respectivo Recurso Voluntário (fls. 228/237), no âmbito
do qual reiterou os mesmos argumentos de sua impugnação, acrescentando-se ao final subtópico
refutando a inaplicabilidade de multa agravada, em que pese não a tenha impugnado por ocasião
de sua impugnação.

4.

Ao final (fl. 237), o contribuinte requer a procedência do recurso voluntário.
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000361/2007-45
5
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 13/09/2012,
fl. 229, diante da ciência do acórdão da DRJ, na data de 15/08/2012, fl. 228, em consonância com
o disposto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
7.

No entanto, em seu recurso voluntário, o contribuinte não apresentou argumentos
que refutassem os fundamentos fáticos e jurídicos do acórdão recorrido, tendo se limitado a
reproduzir os argumentos fáticos e jurídicos de sua impugnação, inclusive, acrescentando
(inovando) matérias não aduzidas em sua impugnação (relativamente ao subtópico que trata de
alegação equívoco do agravamento da multa aplicada).

8.

Assim, o recorrente não refutou qualquer argumento decidido no âmbito do
acórdão recorrido, limitando-se a reproduzir o teor de sua impugnação, inclusive requerendo
“devolução de prazo perdido” (fl. 237), inclusive, questão já superada, já que a matéria foi
decidida pela DRJ (fl. 212), no sentido da tempestividade da impugnação.

9.

Nas fls. 213 a 217, o acórdão recorrido decidiu acerca das matérias impugnadas, de
forma específica.

10.

No entanto, o recurso voluntário basicamente repetiu os argumentos constantes
em impugnação já decidida, e, agindo assim, o recorrente não atendeu ao princípio da
dialeticidade, também denominado de princípio da eventualidade, que exige a impugnação
específica dos objetos de controvérsia constantes no acórdão recorrido.

11.

Nesse tocante, merece atenção o seguinte precedente do CARF, que entende pelo
não conhecimento de recurso voluntário que não atende à dialeticidade:
Acórdão CARF no 3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA (Processo no
10380.721398/2015-32; Sessão de 11 de setembro de 2024)
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Dialeticidade recursal é requisito de extrema importância para conhecimento e
admissibilidade dos recursos e, uma vez que ela trata do ônus de a parte recorrente
enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende impugnar. [...]
12.

No mesmo sentido, merece destaque o seguinte precedente:
Acórdão CARF no 2202-005.055 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária (Processo no
10530.720728/2012--69; Sessão de 14 de março de 2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000361/2007-45
6
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio
da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam
conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos
princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de
decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando
nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual
modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
13.

Relativamente ao subtópico que trata de assunto não impugnado por ocasião da
impugnação (relativamente ao subtópico que trata de alegação equívoco do agravamento da
multa aplicada), resta não conhecido em razão da impossibilidade de tratamento, no âmbito do
CARF, de matérias não decididas no âmbito da DRJ, o que resultaria em supressão de instância, a
exemplo do seguinte precedente do CARF:
Acórdão CARF no 3001-003.102 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA (Processo
10907.721722/2017-06; Sessão de 12 de dezembro de 2024)
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de
recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
14.

Em razão da ausência de dialeticidade e da inovação recursal, não conheço do
Recurso Voluntário.
Conclusão
15.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000361/2007-45
7

Fl. 264
DF CARF MF
Original